Tribunal: TJES
Processo: 5006080-20.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006080-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: UYARA MOULIN NOVAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006080-20.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
UYARA MOULIN NOVAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
UYARA MOULIN NOVAES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que observou que a empresa ré vinha realizando diversas cobranças referentes a produtos que a autora não contratou, tendo buscado a requerida para cancelar as referidas cobranças, sem sucesso. Diante o exposto, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos, em dobro, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$5.322,20 a título de danos materiais, corrigidos a partir da citação com juros e correção monetária, bem como condeno no pagamento de RS$6.000,00 a título de danos materiais corrigidos a partir desta data.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No mérito, o próprio requerido confessa que vem efetuando as cobranças relativas aos serviços constantes nas faturas da prestação de serviço. Justifica esta prática o fato de que esses serviços constam no pacote do serviço de telefonia e internet contratada pelo consumidor. No caso, a requerente tinha pleno conhecimento das cobranças. O fato alegado pelo requerido como impeditivo do direito pleiteado pela requerente não restou provado, ou seja, o requerido não produziu nenhuma prova quanto à contratação desses serviços no momento em que contratou o serviço de telefonia e internet. Somado a esta realidade, Trata-se de uma conduta clássica de venda casada. A operadora está obstada desta prática dos termos que preconizam o artigo 39 do CDC. Aproveita-se um contrato típico de prestação de serviço informado pelo direito do consumidor para cobrar serviço de terceiro. É uma conduta que se traduz numa ilicitude que se requer indenização por danos materiais, visto que os valores cobrados na fatura de prestação de serviço se destinam a terceiros.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)